Tribunal: TJSP
Processo: 2185770-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- A gratuidade, benefício processual que ostenta natureza de isenção tributária, pressupõe prova da incapacidade de arcar com as custas processuais, ônus imputável ao agravante. No caso, as provas coligidas são insuficientes para concluir que o agravante não possui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- A gratuidade, benefício processual que ostenta natureza de isenção tributária, pressupõe prova da incapacidade de arcar com as custas processuais, ônus imputável ao agravante. No caso, as provas coligidas são insuficientes para concluir que o agravante não possui condições financeiras de suportar as custas. Indeferimento da gratuidade mantido.

RECURSO NÃO PROVIDO